Tribunal: STF
Processo: AR 2899
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luiz Geraldo Bresciani, com fulcro no art. 966, II, do CPC, objetivando rescindir acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Sentença Estrangeira Contestada 5.418, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, transitada em julgado em 01.12.2000. 



    Eis a ementa do acórdão rescindendo: 



    “HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. JUIZ COMPETENTE. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. JUNTADA DO TEXTO INTEGRAL DA SENTENÇA OU DA CERTIDÃO: OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. INTELIGIBILIDADE DA SENTENÇA NORTE-AMERICANA. 1. Para efeito do disposto no artigo 217, I, do RISTF, o juízo de delibação deve examinar a competência internacional, e não a interna, regida pela legislação estrangeira. 2. O requisito previsto no artigo 217, II, do RISTF – “terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia” – não inclui a comprovação das intimações. 3. A decisão estrangeira deve ser juntada aos autos, por certidão ou por cópia autêntica do texto integral, sendo suficiente o cumprimento de uma das alternativas (RISTF, artigo 218). 4. A concisão da sentença não compromete sua inteligibilidade, se apoiada nas razões da inicial, da contestação e da reconvenção, acostadas aos autos. Pedido de homologação deferido.” 



    Na narrativa dos fatos, o Autor aponta que foram ajuizadas duas ações no STF, as quais pleiteavam a homologação de Sentença Estrangeira inexistente. 



    Informa que a primeira ação (SEC 4738, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgada em 24.11.1994), foi arquivada com trânsito em julgado, sem julgamento de mérito, por não ter sido juntada a cópia da sentença estrangeira e a devida autenticação consular. 



    Na segunda ação (SEC 5418, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, julgada em 07.10.1999, foi deferido o pedido de homologação, por unanimidade de votos, nos termos do voto do Ministro Relator (eDOC 1, p. 6-7). 



    Afirma que, nos autos do processo da SEC 5418, a Ré Eastman Kodak Company apresentou uma declaração, da lavra do Secretário Clerk da Suprema Corte Americana, na qual alegou existir uma suposta sentença estrangeira. 



    Aduz que o teor da referida certidão atestou que, em 31 de julho de 1990, a Juíza norte-americana Carol H. Arber, do Supremo Tribunal de Nova York, teria supostamente sentenciado o Autor ao pagamento de US$ 5,485,891.04 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um dólares americanos e quatro centavos) (eDOC 1, p. 6). 



    Sustenta que “em documento firmado e assinado pelos advogados enviados ao Estado Estrangeiro, foi declarado que não existia decisão nos autos do processo de 77 páginas (documentos juntados em anexo), exceto uma sentença assinada em 10/09/1990 pelo referido Escrivão sr. Normann Goodman, onde este refere existir a suposta sentença da M.M Carol H. Arber datada de 31 de julho de 1990” (eDOC 1, p. 7). 



    Salienta, ainda, que “a certidão, em tese falsa, que aponta para a existência da sentença inexistente, continua sendo utilizada na ação nº 5003856-11.2019.4.04.7100, que tramita na 1ª Vara Federal de Porto Alegre desde março de 2001 (...) não há de se falar em prescrição, pois o possível delito segue se perpetuando no tempo enquanto o mencionado documento estiver sendo utilizado. Também é necessário referir que foi eleita a Polícia Federal no Rio Grande do Sul para apurar tais fatos, pois o Autor reside em Porto Alegre/RS e a mencionada ação de execução tramita em Porto Alegre/RS” (eDOC 1, p. 5). 



    Por fim, o Autor requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente ação, desconstituindo-se o julgado rescindendo e, em juízo rescisório atípico, seja pronunciada a nulidade processual e o julgamento pela extinção do feito com resolução do mérito. 



    Posterguei, nos termos do art. 300, §2º do CPC, o exame da tutela, para que viesse aos autos a manifestação do demandado e fosse, com isso, estabelecido o contraditório prévio, e deferi o benefício da assistência judiciária gratuita requerido (eDOC 94). 



    Intimei e citei a parte Ré para que apresentasse manifestação, no prazo de 5 dias, sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e contestação no prazo legal, respectivamente, nos termos da petição apresentada pelo Autor (eDOC 111).



    Em, 25.11.2022, exarei decisão monocrática, na qual reconheci a competência desta Corte para julgar a presente ação rescisória e indeferi a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Abri vista às partes para eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei, e encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (eDOC 148, p. 1-8). 



    A Ré pleiteou o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC (eDOC 149). 



    O Autor, nas alegações finais, requereu a improcedência dos pedidos formulados pela Ré e a sua condenação nos ônus de sucumbência (eDOC 151).



    Acrescentou, em nova petição, que não tem mais provas a produzir e postulou a juntada “aos autos da Sentença Estrangeira, que transitou em julgado no Estado Americano, acompanhado da tradução juramentada, nos termos da lei” (eDOC 153, p. 1). 



     Em alegações finais, a Ré “reitera em sua integralidade os termos da fundamentação e dos pedidos constantes em sua peça contestatória, com o acolhimento das preliminares arguidas, ou na remota hipótese de serem indeferidas, a improcedência da presente Rescisória, com julgamento de mérito” (eDOC 156, p. 13). 



    O Autor no “pedido incidental de exibição de documentos”, reiterou o pleito “de total procedência do presente pedido, para fins de determinar a exibição da Sentença Estrangeira, juramentada, em 5 dias, sob pena de medidas coercitivas a serem determinadas por este juízo, nos termos do art. 400 do CPC” (eDOC 159, p. 4). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 161, p. 1). 



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. É inepta a petição inicial quando inexiste relação entre a causa de pedir e o pedido. — Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art. 330, I e § 1º, III, ambos do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a presente ação não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que não estão configuradas as hipóteses do art. 966, II, do CPC, o qual assim dispõe:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    II- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



     



    Isto porque, não apontou o Autor a ocorrência de impedimento ou incompetência absoluta do juízo na petição da ação.



    Na hipótese, limitou-se a afirmar a inexistência de sentença estrangeira e a pleitear a sua juntada aos autos.



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da referida manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC 161, p. 5-6): 



    “Verifica-se, no presente caso, hipótese de inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil, apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso porque o autor indica que o pedido rescisório tem fundamento no art. 966, II, do Código de Processo Civil, que está assim disposto: 



    (...)



    Ao longo da argumentação delineada nos autos, contudo, inexiste qualquer alegação acerca da ocorrência de alguma das hipóteses de impedimento de quaisquer dos ministros que estavam presentes no julgamento que, por unanimidade, deferiu o pedido de homologação da sentença estrangeira, ou mesmo de incompetência dessa Suprema Corte. 



    O fundamento do pedido rescisório concentra-se na alegada inexistência da sentença homologada, uma vez que o autor fundamenta a probabilidade do seu direito na “demonstração inequívoca de que não existe sentença para ser homologada” e requer, em uma de suas manifestações, “que o Réu KODAK, junta ao presente processo a referida sentença americana e logre êxito na validação da SE 5418-4”. 



    Constata-se que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão veiculada no pedido, revelando-se inviável rescindir decisão, com fundamento no art. 966, II, do CPC, em razão de suposta inexistência da sentença estrangeira que fora homologada. Há de ser indeferida a petição inicial por inépcia, nos termos do art. 330, I e § 1º, e III, do CPC”. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com base no art. 21, § 1º, do CPC. Contestada a ação, e considerando-se o valor elevado dado à causa (eDOC 1, p. 31), condeno o Autor, em favor da Ré, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observado o art. 98, § 3º, do CPC, do mesmo dispositivo, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente